Tribunal: STF
Processo: AI 595764
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE - GEAT. EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Agravo regimental desprovido.